Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se não houve o reconhecimento da conduta imputada (ameaça), ainda que de forma parcial ou qualificada, não incide a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.